Tribunal: STF
Processo: RHC 192408
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 592.194/SP - eDOC 3, p. 63-64):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVA CORROBORADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGATIVA AMPARADA NA REINCIDÊNCIA. MEDIDA CONSIDERADA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via. Tampouco se mostra possível, na via do mandamus, a inversão do entendimento da Corte local acerca da presença do dolo na configuração do crime de receptação imputado ao paciente.
    2. No caso, ao contrário do que afirma a defesa, a condenação do recorrente não se deu com base apenas em elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, mas também no depoimento do réu colhido sob o crivo do contraditório. Acerca do tema, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de prova judicial a corroborar a condenação afasta a violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.
    3. No que toca à alegação de que não houve comprovação da reincidência do agravante, constata-se que tal questão, nos termos propostos pela defesa, não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. A despeito da pena aplicada ser inferior a 4 anos, considerando a reincidência do réu, correta a manutenção do regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e "c", do CP.
    5. A negativa das instâncias ordinárias do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos baseou-se na reincidência do réu. Na hipótese, o agravante é reincidente em crime doloso e o Julgador considerou socialmente não recomendável a substituição, conquanto não seja reincidente específico. Alterar o entendimento a respeito da possibilidade de substituição da pena do réu demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inviável na presente via.
    6. Agravo regimental desprovido. 
    Requer o recorrente, em suma, o provimento do presente recurso ordinário, para que seja o paciente absolvido do crime de receptação, ou seja o referido delito desclassificado para a modalidade culposa. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da agravante de reincidência (eDOC 3, p. 77-89).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer assim ementado (eDOC 5):
    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito recursal de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação do delito e modificação da dosimetria da pena. Crime de receptação. 1. A análise das teses defensivas implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não há prova plena que, na presente via, elida a base probatória da condenação. 3. Na folha de antecedentes consta que o paciente possui condenação anterior pela prática do crime de roubo, o justifica a incidência da agravante da reincidência. 4. Pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente